Tribunal: TJMT
Processo: 1025371-71.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025371-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDEVALDO PEDROSO PINTO - CPF: 383.980.791-34 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por EDEVALDO PEDROSO PINTO em face da decisão monocrática proferida em sede de apelação de n. 1025371-71.2022.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE” movida pelo ora embargante em face do BANCO BMG S.A., perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Prolatado a decisão monocrática que consta sob o ID nº 211099177, com fulcro no art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, CONHECEU da apelação porque tempestiva e, de forma monocrática, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID nº 213510159 que a presente demanda judicial não visa momento algum a discussão da existência ou não da ciência do cliente quanto seu cartão de crédito, bem como da sua utilização ou não, pois, a todo momento a Ré tenta ludibriar este juízo desvirtuando o objeto da ação que é justamente a falha no dever de informação no momento da oferta do produto empréstimo consignado e não RMC.

Sustentou que o autor não sabe a diferença entre Empréstimo Consignado e Empréstimo em Consignação e, ardilosamente a Ré utilizou de técnica espúria para impelir ao autor empréstimo de natureza distinta do que fora ofertado a ele, originando danos que só foram possíveis de serem identificados após vasta informação midiática do próprio Poder Judiciário e em consulta com profissionais especializados, caso contrário até os hodiernos dias estaria pagando juros mais altos sem ao menos se ater ao golpe institucionalizado sofrido e vivenciado até hoje.

Alegou que vez disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED mas cobrado como cartão de crédito, ficou caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros, pois, se o embargante ainda dispunha de margem consignável, o embargado tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformular o entendimento contido no acordão embargado.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 214371178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração de vícios de obscuridade, omissão e contradição.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

Neste importe em visita aos autos, que de fato o autor se limitou a indicar e pedir de forma genérica a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar especificamente os abusos perpetrados a querer revisar, sem mesmo poder expressar seu objetivo com a manifestação da quantificação do valor que entende ser incontroverso ao débito.

Destarte, resta claro como o sol de estio que o autor tratou a causa de pedir e o pedido de forma genérica, atendimento aos requisitos legais do artigo 330 do CPC. Nesse cenário, mostram-se incertos e indeterminados a causa de pedir e o pedido. A propósito, extraindo os ensinamentos da obra coordenada pelo Prof. Antônio Carlos Marcato, ao tratar da inépcia da inicial, comenta Nelson dos Santos que: “Casos há que a petição inicial contém pedido ou causa de pedir deficiente. Embora não se trate, propriamente, de falta de causa de pedir ou de pedido, a deficiência que impossibilite a compreensão da pretensão ou de seus fundamentos também redunda em inépcia da inicial, de sorte que esta deve ser indeferida se o autor não a corrigir ou emendar.” (In: op. cit, p.973).

(...);

Deveras, é de rigor concluir pela inépcia da Inicial.

PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. Contestada a ação, a petição inicial já não pode ser emendada; a não ser assim, o réu - quem demonstrou o defeito - estaria fornecendo subsídios contra si próprio, em benefício do autor. Embargos de divergência providos.(STJ - S2, EREsp 674215 / RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25/06/2008, DJe 04/11/2008).

Portanto, é de ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo..” (SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de “vícios” pelo embargante se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “contradição, omissão e obscuridade”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024